Tribunal: TJMT
Processo: 1044711-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044711-35.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (EMBARGANTE), GUSTAVO ALMEIDA BARREIRA - CPF: 168.467.387-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. - CNPJ: 24.380.578/0001-89 (EMBARGANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0001-36 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais Ltda. e suas subsidiárias contra acórdão que reformou a sentença e fixou os honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS sobre importação. O acórdão embargado extinguiu a execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, e fixou os honorários em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não aplicar o entendimento do Tema 1.076 do STJ, que restringe a fixação de honorários por equidade a hipóteses específicas, como proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão no acórdão embargado, que justificou a aplicação da equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC, e seguiu o entendimento jurisprudencial consolidado, conforme decisões do STJ. 4. A aplicação da equidade em casos de extinção de execução por litispendência, sem resolução de mérito, foi devidamente fundamentada pela inexistência de proveito econômico imediato.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida em casos de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando não há proveito econômico imediato para as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais Ltda., White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. e White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. contra o acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e fixou os honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no âmbito da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso
para cobrança do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n.o 2021/448822, referente a ICMS sobre importação, conforme processo n.o 1044711-35.2021.8.11.0041. O acórdão embargado, ao reconhecer a litispendência entre duas execuções fiscais que cobravam o mesmo débito, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito e fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, com base no critério da equidade, considerando a baixa complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo.

Em suas razões, o embargante alega
que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo sustentam, restringe a fixação de honorários por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Afirma que o acórdão embargado teria criado uma
nova exceção não prevista
na jurisprudência ao permitir a aplicação da equidade em razão da extinção da execução por litispendência, mesmo com um valor elevado da causa e sem qualquer proveito econômico inestimável. Dessa forma, defendem que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, tomando-se como base o valor da Certidão de Dívida Ativa.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que não há omissão ou contradição no acórdão embargado, defendendo que a decisão está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Argumenta que, em casos de extinção de execução fiscal por litispendência, nos quais o crédito tributário permanece exigível em outra demanda, a fixação dos honorários por equidade é perfeitamente adequada, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. O Estado alega que os embargos de declaração apresentados pelos embargantes buscam, na verdade, rediscutir matéria já decidida e que não apresentam qualquer vício passível de correção por meio desse recurso. Por fim, requer o desprovimento dos embargos e a manutenção do acórdão embargado em todos os seus termos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por White Martins Gases Industriais Ltda., White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. e White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda. contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, fixando os honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a litispendência entre execuções fiscais que cobravam o mesmo crédito tributário, e extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração
têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. O acórdão foi claro ao aplicar o art. 85, § 8o, do CPC, justificando que, em situações de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, em que o crédito tributário permanece exigível e o proveito econômico é inestimável, a fixação de honorários por equidade é medida necessária.

Nesse sentido, o acórdão seguiu o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, conforme já consagrado no
AgInt
no REsp n. 2.036.588/RS, da Relatoria da Ministra Regina Helena Costa:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO CONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Precedentes.III
- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.IV
- Agravo Interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2036588 RS 2022/0085904-3, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2022)

Portanto, a fixação dos honorários por equidade, conforme preceitua o art. 85, § 8o, do CPC, foi corretamente aplicada, uma vez que, embora a execução fiscal tenha sido extinta pela litispendência, o crédito tributário permanece em discussão em outra ação, não havendo proveito econômico imediato para justificar a aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85.

Dessa forma, estando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, não há que se falar em acolhimento dos presentes embargos, uma vez que a embargante busca, tão somente, a rediscussão de matéria já analisada e decidida.

Diante do exposto,
conheço
os embargos de declaração
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO,
em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024